Tribunal: TJMT
Processo: 1040572-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040572-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (RECORRIDO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE TÍTULO. MANUTENÇÃO DE DADOS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA COMO DEPOSITÁRIA DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE CANCELAMENTO DO PROTESTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou a Serasa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão da manutenção indevida do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes após o pagamento de dívida junto à Prefeitura Municipal de Araputanga/MT e cancelamento do protesto em cartório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Serasa, na condição de depositária de informações públicas de protesto, pode ser responsabilizada pela manutenção do nome do consumidor em seu cadastro de inadimplentes quando não foi formalmente comunicada sobre o cancelamento do protesto pelo cartório competente ou pelo próprio consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Serasa atua como mera depositária das informações de protesto, reproduzindo dados públicos oriundos dos cartórios, não lhe cabendo verificar a legitimidade do protesto ou buscar informações sobre eventual pagamento posterior.

4. Não há nos autos comprovação de que a parte reclamante tenha comunicado diretamente à Serasa sobre o pagamento e cancelamento do protesto, tendo mantido contato apenas com o cartório.

5. Conforme documentação apresentada pela reclamada, a baixa do restritivo foi recebida em 19/06/2024 e processada em 20/06/2024, antes mesmo do deferimento da tutela antecipada, que ocorreu em 25/06/2024.

6. Nos termos da Súmula no 548 do STJ, incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A empresa gestora de banco de dados que atua como depositária de informações públicas de protesto não pode ser responsabilizada pela manutenção do nome do consumidor em seu cadastro quando não foi formalmente comunicada sobre o cancelamento do protesto pelo cartório competente ou pelo próprio consumidor. 2. O mero pagamento da dívida perante o credor não implica na exclusão automática do apontamento em cadastro de inadimplentes quando a informação não é comunicada à entidade mantenedora do cadastro."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §§ 1o, 3o e 5o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 548; STJ, Súmula no 323; STJ, REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1040572-58.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: SERASA SA

Recorrido
: DANIELLY LUCAS TAUGINO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DANIELLY LUCAS TAUGINO ajuizou reclamação em face da SERASA SA. Noticiou que:
a) tomou ciência através do aplicativo do Serasa de um protesto de débito junto à Prefeitura Municipal de Araputanga/MT com data de ocorrência em 04/03/2024 no valor de R$ 736,42; b) em 15/05/2024, efetuou o pagamento da dívida junto à Prefeitura, que autorizou o cancelamento do protesto; c) no mesmo dia, buscou contato com o Cartório para efetuar o pagamento das custas e solicitar o cancelamento do débito; d) mesmo após o pagamento e cancelamento, seu nome continuou inscrito nos órgãos de proteção ao crédito; e) teve seu cartão de crédito bloqueado devido à restrição já quitada. Requereu

a declaração de inexistência de débitos
e
a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que:
a) o autor quitou o débito em 15/05/2024; b) o Cartório confirmou ter adotado medida para cancelar a restrição em 03/06/2024; c) houve deferimento de tutela provisória de urgência em 25/06/2024 para determinar a retirada do CPF do autor dos sistemas de restrição; d) somente em 18/07/2024 o réu cancelou a restrição ao CPF do autor; e) a inscrição e manutenção indevida nos cadastros de proteção ao crédito é suficiente para causar dano moral. Julgou parcialmente procedente a ação para condenar a parte recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00
,
a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a)
a reprodução da informação acerca da existência de protesto no cadastro de inadimplentes é lícita e regular, tendo atuado como mera depositária da informação, reproduzindo dados públicos do cartório; b) não recebeu do cartório competente qualquer informação acerca do cancelamento do título até 14/06/2024, quando tomou ciência da ação, procedendo com a exclusão do nome da recorrida antes mesmo do deferimento da tutela antecipada;
c
) o pagamento perante o credor não implica na exclusão automática do apontamento, pois a Serasa depende do envio da relação de títulos cancelados pelo cartório;
d
) a recorrida nunca procurou administrativamente a Serasa para solicitar a exclusão da anotação
, não havendo ilícito cometido pela requerida
. Requereu o provimento do recurso par
a
julgar improcedentes os pedidos formulados
na inicial
.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inclusão e manutenção dos dados nos serviços de proteção ao crédito.

Havendo mora, o credor poderá incluir os dados do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, § 5o do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1o, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de cobrança ainda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de permanência: (a) a partir da data da inscrição ou (b) do dia subsequente ao vencimento da obrigação, quando
torna-se
possível a efetivação do apontamento, respeitada, em ambas as hipóteses, a prescrição. 3. Interpretação literal, lógica, sistemática e teleológica do enunciado normativo do §1o, do art. 43, do CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4. Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora providenciado pelo credor após o decurso de mais de dez anos do vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão de cobrança, ensejando o reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ// REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016)"

Uma vez quitada a dívida ou decorrido o prazo prescricional, nos termos do artigo 43, §§ 3o e 5o do CDC, a restrição deve ser excluída, no prazo de 5 dias úteis.

Vale ressaltar que "incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito", conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula no 548).

De qualquer forma, a "a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução" (Súmula 323/STJ).

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante teve seu nome protestado pelo 2o Cartório de Araputanga/MT em 12/03/2024, em razão de débito junto à Prefeitura Municipal de Araputanga/MT no valor de R$ 736,42, com vencimento em 04/03/2024, conforme documentação constante no ID
308692931/PJe2
.

A
reclamad
a, por sua vez, recebeu a informação do protesto em 13/03/2024, através de remessa de títulos protestados
(
ID 308692940
/PJe2)
, e incluiu o nome da parte reclamante em seu cadastro de inadimplentes, exercendo sua atividade regular de depositária de informações públicas.

Posteriormente, a parte reclamante efetuou o pagamento do débito em 15/05/2024 (ID 308692931
/PJe2
,
fls.
3
/4
) e obteve o cancelamento do protesto junto ao cartório em 16/05/2024 (ID 308692931,
fl
.
4
).

Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que a parte reclamante tenha comunicado diretamente à Serasa sobre o pagamento e cancelamento do protesto. As conversas juntadas no ID 308692932
/PJe2
demonstram apenas contato com o cartório, que informou ter solicitado a baixa do protesto.

Vale ressaltar que
“
i
ncumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do

devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a

partir do integral e efetivo pagamento do débito.
” (Súmula no 548 do STJ).

I
mportante
frisar que a parte requerida atua como mera depositária das informações de protesto, reproduzindo dados públicos oriundos dos cartórios, não cabendo a ela verificar a legitimidade do protesto ou buscar informações sobre eventual pagamento posterior, mas sim ao c
redor
comunicar o
pagamento da dívida para fins de
cancelamento do
restritivo
.

Conforme documentação apresentada pela
reclamada
(ID
308692940/PJe2
), a baixa do restritivo foi recebida em 19/06/2024 e processada em 20/06/2024, ou seja, antes mesmo do deferimento da tutela antecipada, que ocorreu em 25/06/2024.

Nesse contexto, não se pode atribuir à Serasa a responsabilidade pela manutenção do nome da parte reclamante em seu cadastro de inadimplentes, uma vez que não foi devidamente comunicada sobre o cancelamento do protesto pelo cartório competente em tempo hábil.

Ressalte-se também que não foi realizada qualquer comunicação pela parte reclamante à requerida
com o fim de informar
o adimplemento do débito para a baixa da negativação.

Portanto, sendo legítima a atuação da
parte recorrente
como depositária de informações públicas e não havendo prova de que tenha mantido indevidamente o nome da parte reclamante em seu cadastro após ser comunicada do cancelamento do protesto, não há conduta ilícita cometida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025